Tribunal: TJSP
Processo: 1036876-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços. Empreitada. Alegação de inadimplemento, por parte da ré, de obrigação contratual de recolhimento das contribuições previdenciárias. Autora que sustenta ter arcado com o pagamento da dívida perante o Fisco. Contrato que, de fato, previa a obrigação da ré de arcar com o recolhimento da contribuição previdenciária ao INSS, o que não foi observado pela ré

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços. Empreitada. Alegação de inadimplemento, por parte da ré, de obrigação contratual de recolhimento das contribuições previdenciárias. Autora que sustenta ter arcado com o pagamento da dívida perante o Fisco. Contrato que, de fato, previa a obrigação da ré de arcar com o recolhimento da contribuição previdenciária ao INSS, o que não foi observado pela ré contratada. Retenção de 11% que estava prevista tanto no contrato, como na lei. Autora que permanecia tributariamente responsável perante o Fisco, conforme Lei no 8.212/91. Pretensão de reembolso que, por este motivo, não pode ser levada a efeito de forma integral pelo valor da dívida parcelada, já que acrescida de encargos moratórios. Sentença mantida. Apelo da ré e recurso adesivo improvidos.